Tribunal: TJDFT
Processo: 0738410-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738410-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL PENAFORTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da decisão de ID 31241233, o pedido liminar deduzido no presente agravo de instrumento foi deferido, para determinar que o agravante seja considerado aprovado na fase de avaliação da vida pregressa e, salvo existência de outro motivo impeditivo, seja incluído na listagem final do certame para Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal (Edital n° 1 - SEEC/DF), permitindo-se, satisfeitos os demais requisitos previstos no Edital e em observância à ordem de classificação, sua nomeação e posse precária. O agravante, via petição de ID 31484059, requer o arbitramento de multa diária, para que se alcance o imediato cumprimento da decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Nos termos dos fundamentos esposados na decisão de ID 31241233, além da probabilidade do direito invocado pelo agravante, o periculum in mora se evidencia ante a proximidade de nomeação dos candidatos aprovados no certame. Diante de tal cenário, e a fim de que a liminar seja cumprida a tempo e modo, DEFIRO o pedido de 31484059, e arbitro multa diária de R$1.000,00 para cada dia de descumprimento, até o limite de R$20.000,00. Expeça-se o necessário, com urgência, para o cumprimento da decisão. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator